Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0705707-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA VIEIRA EMBARGADO: ADRIANO VARELA GALVAO, CENTRAL LEILOES LTDA D E S P A C H O Intimem-se Adriano Varela Galvão e Central Leilões Ltda. para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Kaydher Fellype Lasmar Barbosa Vieira nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator